Tribunal: TJMT
Processo: 1028503-96.2021.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028503-96.2021.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TAINARA SANTANA JUVENAL - CPF: 055.585.561-96 (APELADO), MAYRA VIEIRA DA SILVA - CPF: 045.385.261-00 (APELANTE), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), RAYSSA MARIA FERNANDES MENDES (APELANTE), ROSITH FIGUEIREDO FERNANDES DE OLIVEIRA (APELANTE), THATIANE GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 058.448.381-30 (APELANTE), RAYSSA MARIA FERNANDES MENDES - CPF: 084.094.081-55 (APELANTE), ROSINTH FIGUEIREDO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 003.943.411-71 (APELANTE), TAINARA SANTANA JUVENAL - CPF: 055.585.561-96 (VÍTIMA), NÚCLEO PSICOSSOCIAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:
RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129 DO CÓDIGO PENAL. LESÕES ATESTADAS POR LAUDO PERICIAL. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL RATIFICADA COERENTEMENTE EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INTERROGATÓRIO. CONTRADIÇÃO DAS APELANTES EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. CONFIRMAÇÃO DE AGRESSÃO POR UMAS DAS RÉS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADA. CONDENÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COM VIOLÊNCIA PRATICADA EM CONCURSO DE PESSOAS. ART. 44, INCISO I DO CP. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso de Apelação Criminal em desfavor da decisão de id.
261462329
, no procedimento nº
1028503-96.2021.8.11.0001
, do Juizado Especial Criminal Unificado da Capital,
que reconheceu a inexistência de autoria e materialidade absolvendo a Ré RAYSSA MARIA FERNANDES MENDES, e conheceu a prática de lesão corporal (
art. 129 do CP
), pelas Rés
MAYRA VIEIRA DA SILVA, ROSITH FIGUEIREDO FERNANDES DE OLIVEIRA e THATIANE GONÇALVES DOS SANTOS, com aplicação da pena no mínimo legal.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- a absolvição das Apelantes, por insuficiências de provas, sob o crivo do princípio
“
in dubio pro reo”.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações das partes Recorrentes e, pugna pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

Constata-se dos autos, que foi oferecida denúncia pela prática do crime previsto no artigo 129 do Código Penal.

Narra a denúncia:

“Que no dia 20 de julho de 2021, por volta das 15h30, na Empresa Águas Cuiabá, localizada na Rua Juliano Costa Marques, Bairro Carumbé, nesta Cidade e Comarca de Cuiabá/MT, as denunciadas MAYRA VIEIRA DA SILVA, RAYSSA MARIA FERNANDES MENDES, ROSITH FIGUEIREDO FERNANDES DE OLIVEIRA e THATIANE GONÇALVES DOS SANTOS, com consciência e vontade, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, ofenderam a integridade corporal de TAINARA SANTANA JUVENAL”.

As apelantes MAYRA VIEIRA DA SILVA, ROSITH FIGUEIREDO FERNANDES DE OLIVEIRA e THATIANE GONÇALVES DOS SANTOS, relatam em apelação que não há nos autos, provas de materialidade e autoria, devendo serem absolvidas, e por fim, alegam a falta de substituição da pena privativa de liberdade por outras restritivas de direito.

- da materialidade
.

A Vítima alegou ter sido agredida no dia 20/7/2021, por sua ex-sogra, ex-cunhada, e mais duas pessoas do sexo feminino (
id. 261461826
).

Diante do relato, foi realizado laudo pericial (
id. 261461837
), onde constatou-se: “...
-Duas escoriações lineares, obliqua, localizadas no ramo mandibular direito e na região bucinadora direita. -Escoriações lineares, transversais, localizadas na porção superior do tórax (04 lesões escoriativas). ... Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Tainara Santana Juvenal apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso.

Portanto, resta demonstrada a materialidade.

- da autoria delitiva
.

Em sede policial, a Vítima relatou (
id. 261461816
):

“... MAYRA VIEIRA DA SILVA, RAYSSA MARIA FERNANDES MENDES, ROSITH FIGUEIREDO FERNANDES DE OLIVEIRA E THATIANE GONÇALVES DOS SANTOS, as quais são parentes e conhecidas de seu ex marido, se dirigiram até o local de trabalho da declarante na Águas Cuiabá vindo a adentrar o recinto onde a declarante estava trabalhando, lhe arrancaram da cadeira onde estava, vindo a atingi-la com chutes, socos, puxões de cabelo e tapas, vindo a deixar a declarante com hematomas; Que ROSITH FIGUEIREDO FERNANDES é sua ex sogra e THATIANE GONÇALVES DOS SANTOS é sua ex cunhada; Que ambas lhe agrediram juntamente com RAYSSA E MAYRA; Que as agressões se deram por vingança pelo fato do seu ex marido ter sido preso em flagrante delito;...”

Da audiência de instrução realizada em 1/7/2024, foi possível identificar os seguintes relatos da Vítima, testemunhas de acusação, e Rés (
id. 261462234
):

- do depoimento da Vítima.

A Vítima reafirmou ter sido agredida em seu local de trabalho pelas Apelantes,
MAYRA VIEIRA DA SILVA, ROSITH FIGUEIREDO FERNANDES DE OLIVEIRA e THATIANE GONÇALVES DOS SANTOS, afirmando que embora a Ré
RAYSSA MARIA FERNANDES MENDES, estivesse no local dos fatos, esta, não a agrediu.

- do depoimento dos Policiais Militares.

O policial, Jonny Moura Boaventura, relatou que no dia dos fatos, quando tomou conhecimento, todas as envolvidas já estavam em delegacia.

Já o policial, Antônio Anastácio da Silva Neto este relatou,
(
id. 261462234, 10’10’’ a 10’40’’
):
“ ... mas eu me recordo dessa situação dela te pedido, te parado a viatura, acho que nessa situação, ela parou a viatura pediu, pediu socorro, alguma coisa nesse sentido ai...”

- do interrogatório da Ré
MAYRA VIEIRA DA SILVA (
id. 261462234, 13’44’’ a 16’41’’):

“... foi uma discussão entre algumas pessoas, não foi da forma que a vítima tava enaltecendo, na verdade é briga de...de anteriores né, e ela quer prejudicar a gente de qualquer forma, ..., nós fomos lá para resolver algumas coisas de águas Cuiabá mesmo ...o primeiro encontro em si, nos fomos lá, Tatiane foi vê alguma situação da casa dela de água, alguma coisa assim, e lá ela encontrou e viu que era a Tainara lá, começou a discuti...”

Houve a pergunta do advogado de defesa: “ a sua pessoa e as demais pessoas que estavam com você agrediram a Tainara? A depoente respondeu: ...não.”

- do interrogatório da Ré
RAYSSA MARIA FERNANDES MENDES
(
id. 261462234, 17’27’’ a 19’16’’):
“... não bati, ninguém bateu...então nós foi resolver um negócio, dá, dá águas Cuiabá, a Tatiane que foi resolver um problema só, ... era da casa dela...”

- do interrogatório da Ré
ROSITH FIGUEIREDO FERNANDES DE OLIVEIRA (
id. 261462234, 21’34’’ a 26’38’’):
“... nós chegamos lá nas águas Cuiabá, eu nem desci do carro, ficou eu e a Raissa no carro, aí a Tatiane foi pra conversar com ela, foi pra conversar com ela, e aí chegou lá ela já veio pra cima da Tatiane, aí já vi as duas se embolando lá, ai a Maira foi pra ajudar a tirar, e aí já virou aquele vuco vuco... entramo no carro e saimo...não, a minha nora Tatiane que foi pra conversar porque, porque ela postou umas coisas é, denigrindo a imagem dela com meu filho... foi primeiro assim, é, nos saímos da casa de minha irmã e aí ela falou bem assim, eu vou conversar com ela (Tatitane), porque que ela (Tainara) tá fazendo isto...Nós tava lá na casa de minha irmã (todas envolvida) ...só Tatiane que desceu ... foi a hora que as duas se pregaram no tapa (Tatiane e Tainara) e Maira foi lá para apartar, eu fiquei no carro, eu tava com 13 dias de operada...”

- do interrogatório da Ré
ROSITH FIGUEIREDO FERNANDES DE OLIVEIRA (
id. 261462234, 27’26’’ a 30’10’’):
“... não Doutor, agente estava na casa da minha Tia né, que chamo de tia, a Tia do meu esposo, e ai eu tinha problema pra resolver da minha casa, e eu sai da minha casa que a gente tava todo mundo junto, vamos lá resolver ...porque quem foi resolver os negócios da águas Cuiaba foi eu, ... não, não foi combinado, a gente estava almoçando e depois do almoço eu falei meninas eu tenho que ali resolver um negócio, né, da água lá de casa, vamo comigo que de lá agente vai ter que sair pra outro lugar ...”

Da dinâmica da instrução processual, denoto que tanto a absolvida
RAYSSA MARIA FERNANDES MENDES, quanto as apelantes
MAYRA VIEIRA DA SILVA, THATIANE GONÇALVES DOS SANTOS, entram em contradição, com a Apelante ROSITH FIGUEIREDO FERNANDES DE OLIVEIRA, quanto ao motivo de comparecerem nas dependências da Águas Cuiabá S.A.

Inexiste nos autos, qualquer prova de que o intuito era de resolver algo administrativo com a referida Concessionária.

Quanto a Apelante ROSITH FIGUEIREDO FERNANDES DE OLIVEIRA, não resta demonstrado nos autos que estava recém operada, bem como não foi confirmado por
RAYSSA MARIA FERNANDES MENDES, que a Apelante ficou ou permaneceu no veículo.

Por fim,
a Apelante ROSITH FIGUEIREDO FERNANDES DE OLIVEIRA, confirmou que o real motivo da ida ao local de trabalho da Vítima foi para resolver incidente familiar.

Também, não vislumbro provas nos autos, que a Vítima de alguma forma, tenha concorrido para que as agressões acontecessem.

Desse modo, diante das contradições apontadas, bem como pela afirmação de uma das Apelantes, do real motivo do comparecimento no trabalho da Vítima, e a confirmação da materialidade (lesão corporal), já demonstrada anteriormente, não vejo qualquer necessidade de alteração no julgado.

-da substituição da pena privativa de liberdade.

Nítida a violência, sua prática de forma premeditada, bem como a quantidade de participantes do crime em comento nos autos, de modo que não cabe a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito (
art. 44, I, do CP
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
NEGO provimento ao recurso, mantendo inalterada a se
ntença, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 82, §5º, da Lei n.º 9.099/95
c.c.
art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução n.º 003/96/TJMT
), fazendo parte integrante deste voto.
b)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025